Tribunal: TJSP
Processo: 0019311-07.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019311-07.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
ROBERTO COELHO BASTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento para estabelecer o
regime aberto, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 2 -
Apelação n. 0019311-07.2012.8.26.0050
Apelante: Flavio Roberto Coelho Bastos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Paulo 13a Vara Criminal
EMENTA: Estelionato. Pedido de emissão de
cartão de crédito adicional ao da vítima,
sem
autorização,
efetuando
compras
em
prejuízo da vítima e da operadora do cartão.
Prova
oral
e
documental
comprovando
materialidade e autoria. Réu primário. Crime
cometido sem violência ou ameaça a pessoa.
Alteração do regime prisional para o aberto.
Apelo provido em parte.
VOTO N. 45.351
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 317/323)
interposto contra a r. sentença (fls. 299/304) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Flavio Roberto Coelho Bastos as penas de 1 ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 3 -
de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa, no
piso, substituída a sanção carcerária por prestação de
serviços à comunidade, por conta de violar o disposto
no art. 171 do Cód. Penal.
Alega insuficiência de provas e, alternativamente,
ainda reclama a fixação do regime aberto.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo
desprovimento (fls. 327/328 e 341/347).
É O RELATÓRIO
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 4 -
Consta dos autos que o apelante, porteiro do
edifício onde morava a vítima, sem autorização,
solicitou via telefone cartão de crédito Carrefour
vinculado ao cartão que a vítima já possuía,
confirmando os dados cadastrais da mesma, cartão este
que foi entregue na residência da mãe do apelante. Na
posse do cartão, realizou compras que atingiram o
valor de R$ 3.370,78. Consta da denúncia que o réu
praticou outro crime com mesmo modus operandi,
processado em autos apartados.
-2-
A materialidade e autoria do crime decorrem dos
documentos juntados a fls. 28/33 (extratos do cartão
de crédito) e da prova oral que evidencia que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 5 -
auferiu vantagem ilícita em prejuízo da vítima,
mediante ardil consistente em requerer cartão de
crédito secundário em nome desta.
A vítima explicou que o réu trabalhou apenas 30
dias no edifício, mas nesse meio tempo interceptou
correspondência sua, obteve a senha bancária e fez
gastos no cartão de crédito do ofendido, bem como fez
pedido de dois cartões adicionais, um em nome do
próprio réu e outro da esposa dele. O nome da vítima
foi para o serviço de proteção de crédito e resultou
em transtornos para os negócios de sua empresa. Entrou
com ação contra o Carrefour e não chegou a pagar os
valores gastos pelo réu.
A testemunha Robson, síndico do prédio, explicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 6 -
que o apelante foi contratado por um mês para cobrir a
licença de outro funcionário que foi submetido a
cirurgia. Confirmou os fatos ocorridos com a vítima e
explicou que o acusado também fez o pedido de um
cartão adicional da conta corrente do depoente, porém
não conseguiu alterar o endereço de entrega de
correspondência por telefone. Então o cartão foi
entregue no edifício, quando o réu já não mais
trabalhava no local.
Assim vista a prova, todo o produzido indica o
cometimento do delito pelo réu. A prova oral e a
documentação demonstram a solicitação de cartões
adicionais não autorizados e compras efetuadas com os
referidos cartões, auferindo vantagem ilícita em
prejuízo de terceiros. No caso, o Carrefour arcou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 7 -
o prejuízo material decorrente das compras não
autorizadas e a vítima com os reflexos comerciais
negativos que geraram na sua empresa.
Então, a condenação do réu era mesmo de rigor.
-3-
As penas foram estipuladas no mínimo legal e
substituída a privativa de liberdade.
Busca a defesa o abrandamento do regime.
De fato, tratando-se de réu primário e de crime
cometido sem violência ou ameaça à pessoa, cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 8 -
fixação do regime aberto, que ora se concede.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na
esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de
Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal,
as penas restritivas de direitos só podem ser
executadas após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0019311-07.2012.8.26.0050
- 9 -
Nesse sentido é o entendimento do STJ, com base na
ausência de manifestação do Pretório Excelso acerca do
tema, cf. ERESp 1.619.087/SC, rel. Min. Paulo Mussi,
DJe 24.8.2017.
-5-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento para
estabelecer o regime aberto, mantida, no mais, a r.
sentença.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator